Tribunal: TJMT
Processo: 1029466-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029466-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITOR ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 286.378.648-21 (ADVOGADO), EMPRESA DE PARTICIPACOES E REPRESENTACOES FLORA DE ITU EIRELI - CNPJ: 58.635.764/0001-33 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE JOAO OSVALDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como JOAO OSVALDO DE ALMEIDA - CPF: 011.141.905-00 (AGRAVADO), ESPOLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MARIA MELANIA DE ALMEIDA - CPF: 014.267.775-23 (AGRAVADO), PAULO CESAR SILVA - CPF: 928.129.961-53 (AGRAVADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (AGRAVADO), CLAUDIA HELENA PEROBA BARBOSA - CPF: 163.737.088-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOAO OSVALDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como JOAO OSVALDO DE ALMEIDA - CPF: 011.141.905-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA (AGRAVADO), ESPOLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MARIA MELANIA DE ALMEIDA - CPF: 014.267.775-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 051.879.905-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (ADVOGADO), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1029466-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
EMPRESA DE PARTICIPACOES E REPRESENTACOES FLORA DE ITU EIRELI

AGRAVADOS
:
MARIA MELANIA DE ALMEIDA e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, CANCELAMENTO DE REGISTRO CARTORÁRIO C/C REIVINDICATÓRIA - CITAÇÃO - VÁRIOS RÉUS - INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAR - JUNTADA NOS AUTOS DO ÚLTIMO MANDADO CITATÓRIO - ARTIGO 231, §1º, DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

De acordo com a previsão do artigo 231, § 1º, do CPC/15, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à data da última citação dos requeridos. Se um dos réus ainda não havia sido citado, não há que falar em revelia do litisconsorte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EMPRESA DE PARTICIPA
Ç
ÕES E REPRESENTA
Ç
ÕES FLORA DE ITU EIRELI
em face da decisão que, nos auto
s
da

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Cancelamento de Registro Cartorário c
/
c Reivindicatória e Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Imissão na Posse n. 1000766-41.2019.8.11.0017,
ajuizada pelo
ESPOLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA,
ambos

representad
os pelo filho e inventariante
LUCIANO JOSÉ DE ALMEI
DA
,
determinou que a ora agravante apresentasse manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, com fundamento no art. 344 do CPC
/15
.

Em suma
,
informa o agravante que se trata na origem de ação que visa a declaração de nulidade de negócio jurídico consubstanciado em compra e venda do imóvel rural conhecido como “Fazenda Riozinho” que, segundo os agravados
ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA E OUTR
OS
, ocorreu de maneira fraudulenta.

Alega que
os autores da demanda indicaram no polo passivo tanto os apontados fraudadores
PAULO CESAR SILVA e LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ
, a agravante
EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES FLORA DE ITU LTDA
, proprietária do imóvel, informando que não sabe se ela participou da suposta fraude ou não, bem como o Tabelião
JOSÉ AYRES SOBRINHO
, suposto facilitador da fraude de novos assentos registrarias do bem.

Afirma a empresa agravante que foi regularmente citada e habilitou-se no processo
e q
ue também foi citada a requerida
LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ
, a qual
ainda
não se habitou a
os autos
. Que não foi realizada a citação
do Tabelião
JOSÉ AYRES SOBRINHO
,
contudo,
tendo os autores manifestado
pela sua
desistência da
ação, resta para ser citado tão somente
PAULO CESAR SILVA.

Pondera que após várias tentativas inexitosa
s
de proceder a citação de
PAULO CESAR SILVA,
foi proferida a decisão agravada, a qual, além de determinar que fosse aguardada a tentativa de citação do requerido faltante, ainda, em seu item 3, determinou a intimação da ora agravante a se manifestar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, com fundamento no art. 344 do CPC/15.

Na concepção do agravante, tal decisão se mostra totalmente equivocada, com nítida violação ao
artigo 231, §1º
,
do CPC/15
, devendo assim ser anulada na parte que determina que a agravante apresente contestação, sob ameaça judicial da imposição dos efeitos da revelia.

Por fim, pugna pelo efeito
suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso
para anular parte da decisão recorrida.

A liminar recursal foi deferida
no
ID nº 194965698
.

As contrarrazões vieram no ID nº
195792167
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 217810869
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se v
erifica
, mesmo não tendo sido realizada a citação de todos os requeridos, o juízo singular
determinou que um dos citados apresentasse sua contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.

Por sua vez
,
no entender
do agravante a decisão singular vai de encontro com o disposto no
artigo 231, §1º
,
do CPC/15.

Pois bem.

D
e acordo com a previsão do artigo
231
,
§ 1º
, do
CPC/15
, quando houver mais de um réu, o dia do começo do
prazo
para
contestar
corresponderá à última das datas em que os requeridos forem considerados citados:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do
prazo
:

I -
a
data de
juntada
aos autos do aviso de recebimento, quando a
citação
ou a intimação for pelo correio;

(...)

VI -
a
data de
juntada
do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de
juntada
da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a
citação
ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

(...)

§ 1.º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do
prazo
para
contestar
corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.

Nessa perspectiva, tendo em vista, que, no caso, um dos réus foi citado, eventual prazo para
contestar
sequer se iniciou.

Sobre o tema, confira
os seguintes
arestos deste TJMT
, inclusive de minha lavra:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO – LITISCOSORTE PASSIVO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ – AUSÊNCIA DE REVELIA – AGRAVO PROVIDO. 1. O prazo para contestação é contado a partir da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e, no caso de pluralidade de réus, da data de juntada aos autos do último mandado de citação cumprido (art. 241, III, e 231, §1º, CPC). 2. Não havendo efetiva citação de todos os requeridos, não deve ser reconhecida à revelia do agravante, mesmo que não tenham sido aplicado seus efeitos.”
(TJMT - Agravo de instrumento nº 1023889-17.2022.8.11.0000, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado, TJMT, julgamento: 11/04/2023)

“(...) CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL – DECRETAÇÃO DE REVELIA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR – PREJUÍZO DO SEU DIREITO DEMONSTRADO - TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PARA CONTESTAÇÃO – PLURALIDADE DE RÉUS – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU - ARTIGO 231, I E IV e § 1º do CPC/15. (..) Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação inicia-se a contar da última citação, conforme dispõe o artigo 231, inciso I a IV, § 1º, do CPC/15 (...)”
(TJMT – RAC nº 0001699-71.2015.8.11.0049, Relator: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgamento: 05/08/2020)

De igual sorte,
além da relevância dos
fundamento
s,
os
danos de difícil reparação se mostra
m
presente
s
– até porque,
a
revelia gera presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora na petição inicial, sendo que eventual contestação seria desconsiderada, além do que,
os autos
podem ser julgados antecipadamente, o que poderá acarretar prejuízos sem precedente
s

à

parte recorrente
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias,
a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a parte da decisão que determinou
à
parte agravante a contestar
, sob pena de revelia, diante da ofensa ao § 1º do artigo 231 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024